Tribunal: STF
Processo: CC 8218
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência. Município de Miguel Alves/PI. Ação cuja causa de pedir e o pedido estão atrelados à contratação de empregado pelo regime celetista. Ausência, no período enfocado, de lei municipal instituidora de regime estatutário. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    Vistos etc. 



    Trata-se de conflito negativo de competência em que figuram, como suscitante, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    Dispenso a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, para parecer, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    A teor do art. 102, I, “o”, da Magna Carta, esta Suprema Corte “é titular de competência originária para dirimir o conflito entre juízo estadual de primeira instância e o TST” (CC 7.242, voto do rel. Ministro Eros Grau, j. 18.9.2008, DJE 19.12.2008).



    No caso, o conflito negativo se dá entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI e o Tribunal Superior do Trabalho, servindo, como pano de fundo ao presente incidente, o decidido na ADI 3395, no qual esta Suprema Corte suspendeu cautelarmente interpretação no sentido de que o art. 114, I, da Magna Carta pudesse alcançar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor regido por liame de natureza jurídico-estatutária:



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3395 MC/DF, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.4.2006, DJ de 10.11.2006, p. 49). 



    Originalmente proposta perante a Justiça do Trabalho no ano de 2009, a petição inicial envolve período transcorrido entre agosto de 2005 e o dia 1º.01.2009, no qual a reclamante alega ter laborado na função de merendeira, prestando serviços para o Município de Miguel Alves/PI sob regime celetista. Ao final, foram deduzidos pedidos de: gratificação natalina não paga; aviso prévio; férias proporcionais mais 1/3; saldo de salário (dezembro de 2008); horas intervalares; depósitos fundiários e previdenciários; multa de 40% do FGTS; entrega de guias TRCT e SD; multa pelo não cadastramento no PIS; multa do art. 477 da CLT; e honorários advocatícios.



    A contestação do Município de Miguel Alves/PI não arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho. Limitou-se a sustentar a nulidade da contratação, pela ausência de concurso público.



    Em sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, a magistrada reconheceu a nulidade da contratação e julgou procedentes em parte os pedidos para condenar o reclamado ao pagamento do valor correspondente ao salário de dezembro de 2008 e aos depósitos do FGTS do período laboral com início em 01/08/2005 e fim em 01/01/2009, bem como honorários advocatícios (evento 1, fls. 89-97).



    Interposto recurso ordinário pelo Município, com arguição de preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, foi ele parcialmente provido pelo TRT da 22ª Região apenas para, rejeitada a preliminar de incompetência, excluir da condenação os honorários advocatícios (evento 1, fls. 231- 279).



    Também pelo Município de Miguel Alves/PI foi manejado recurso de revista (TST-RR-69300-88.2009.5.22.0004), conhecido e provido pelo Tribunal Superior do Trabalho, “para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar o feito”.



    Recebendo os autos o Juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI suscitou o presente conflito negativo de competência, frisando não haver, naquele Município, durante o período enfocado, regime jurídico de natureza estatutária (evento 1, fls. 421-425).



    Feita esta breve descrição do trâmite processual anterior à suscitação do conflito negativo de competência, observo que a causa de pedir e o pedido constantes no bojo da petição inicial têm como pressuposto a existência de relação jurídica celetista. 



    O Plenário desta Suprema Corte, apreciando matéria análoga, assim decidiu, consoante ementa que reproduzo:



    COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la. (CC 7950, Relator: Min. Marco Aurélio, j. 14.9.2016, DJe 1º.8.2017) 



    No referido julgamento proferi o seguinte voto:



    Senhora Presidente, também entendo que a competência, enquanto pressuposto processual subjetivo, se define in status assertionis, ou seja, a partir do pedido deduzido e da causa de pedir, sob pena de o juiz, a pretexto de definir competência, adentrar no exame do mérito, o que, logicamente, do meu ponto de vista, é inviável, na linha do que acabou de dizer o Ministro Teori. 



    O Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, afirmou essa definição de competência, a partir da causa de pedir e do pedido deduzido. Houve – é certo – uma alteração na orientação, que se consagrou inclusive na ADI 3.935, se bem me recordo. Mas eu respeitosamente tenho divergido dessa nova orientação, e aqui acompanho, pedindo vênia aos que entendem em contrário, o Ministro Marco Aurélio, Relator, inclusive pelos fundamentos de Sua Excelência.



    No caso ora em exame, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, arguida no recurso ordinário do Município de Miguel Alves/PI, com supedâneo nos seguintes fundamentos, na fração de interesse (evento 1, fls. 251 e 257, destaques no original):



    “No caso dos autos, restou assente que a trabalhadora ingressou nos quadros do ente público em agosto de 2005 (fl. 26), ou seja, em período durante o qual a Administração Pública poderia admitir servidores sob a égide celetária. Tal se dá porque o STF atribuiu efeitos ex nunc à decisão cautelar proferida nos autos da ADI 2135, mantendo intactos os pactos celebrados com o Poder Público no período compreendido entre 05 de junho de 1998 (data da publicação da EC 19/98) a 07 de março de 2008 (data de publicação do acórdão na mencionada ADI).



    (…)



    Não havendo aplicação de regime jurídico administrativo, emerge da relação jurídica a marca da contratualidade, motivo porque, a meu juízo, não há afronta ao entendimento vinculante, firmado pelo STF na ADI 3395-6.”



    A autoridade suscitante deste conflito, Juízo da Vara Única de Miguel Alves/PI, por sua vez, registrou (evento 1, fl. 423-425):



    “(...) ausente à época lei instituidora do regime estatutário, há de se entender que a contratação, irregular ou não, ocorreu à luz da CLT, sob pena de ficar o trabalhador completamente desguarnecido, numa espécie de limbo jurídico, o que é de todo inadmissível.



    Por fim, ressalve-se que o entendimento ora adotado já foi salvaguardado pelo STF em vários conflitos de competência envolvendo este Juízo e o TST e casos análogos ao dos presentes autos. Citem-se, para ilustrar, CC 7.999/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 14/11/2017; CC 8.000/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2017; CC 8.001/PI, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/12/2017.”



    Nesse contexto, verifico que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, apesar do zelo demonstrado, em atenção a precedentes desta Corte Suprema, desconsiderou, com a devida vênia, as peculiaridades do caso concreto, mormente pela circunstância de que, no período em debate, sequer havia lei municipal instituidora de regime estatutário, o que, por si só, presente o texto constitucional (CF, art. 114), leva ao reconhecimento de que competente para o julgamento da demanda a Justiça do Trabalho.



    Destaco decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, na linha que ora indico, em conflito negativo de competência semelhante, também oriundo do Município de Miguel Alves/PI:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO.” (CC 8.000, Rel. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 06.11.2017).



     



    Ainda no sentido de declarar a competência da Justiça do Trabalho, em conflitos de competência análogos ao presente, sempre a envolver o Município de Miguel Alves/PI, recordo as decisões prolatadas nos seguintes processos: CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.02.2018; CC 8.001, de minha relatoria, DJe de 05.12.2017; e CC 7.999, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14.11.2017.



    Ante o exposto, forte nos artigos 955 e 957 do CPC, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça do Trabalho, suscitada, para processar e julgar o presente feito, reformada a decisão do TST, ao qual deverão os autos ser encaminhados para continuidade do julgamento do recurso de revista interposto pelo Município de Miguel Alves/PI.



    Transitada em julgado, cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora